Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-56.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000816-56.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: MARCELO MATIAS INACIO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. MERA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONSUMO PARA CONTROLE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS MANTIDA NO PERCENTUAL CONTRATADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL E SEM DIVULGAÇÃO DA TAXA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE É CONSECTÁRIO LÓGICO DA COBRANÇA QUE GERA PAGAMENTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO SIMPLES DETERMINADA NA SENTENÇA NÃO RECORRIDA PELO AUTOR. POSSE DO VEÍCULO E IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS CORRETAMENTE CONDICIONADAS À ADIMPLÊNCIA. FUNDAMENTOS DECISÓRIOS NÃO DESCONSTITUÍDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que deu provimento parcial ao recurso interposto contra a sentença.

2. Destacada a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante verbete nº 297 da Súmula do STJ.

3. A decisão recorrida considerou válida a taxa de juros praticada pelo Agravante. Recurso não conhecido no ponto.

4. A capitalização diária dos juros é possível, porém exige que o contrato preveja a taxa incidente, de modo a permitir controle prévio dos custos ao contratante. Nos autos, entretanto, não se observa a previsão de incidência diária, muito menos a taxa aplicada no período, razão pela qual foi mantida a sentença no particular.

5. A devolução dos valores pagos é consectário lógico da cobrança indevida e se encontra condicionada à aferição de eventual saldo devedor. A jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé como pressuposto do dever de restituição em dobro, porém não houve tal imposição na sentença e o Autor acatou o julgamento, razão pela qual não houve imposição dobrada.

6. A sentença corretamente condicionou a manutenção da posse do veículo e a vedação de medidas restritivas à manutenção dos pagamentos em dia pelo Autor.

Fundamentos decisórios não desconstituídos. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8000816-56.2019.8.05.0229.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça